Tribunal: TJDFT
Processo: 0005638-84.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO AO PROCEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE COOPERATIVA. OUTORGA DE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO COOPERADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS E EMOLUMENTOS. ENCARGOS DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. ART. 1022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração contra acórdão que julgou improvido o recurso de apelação da ré. 1.4. A embargante/ré alega omissão no aresto. Aduz que a sentença deve ser anulada ante o cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise das provas. Caso não seja acolhida a tese da nulidade, requer que sejam substituído o tipo de instrumento “escritura definitiva” por “Promessa de Compra e Venda” para ser utilizado para transferência de titularidade junto ao registro imobiliário.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. O decisum foi claro ao expor que cabia a recorrente viabilizar a lavratura da Escritura Definitiva, suportando, inclusive, as custas e despesas para a sua outorga. 3.2. Na oportunidade, o magistrado relator do acórdão foi preciso ao dizer que, da interpretação da legislação aplicada ao caso, ainda que exista algum ônus ou certidão positiva, isso não impede a lavratura da escritura pública, mas que apenas ficará consignada no registro a advertência expressa ao outorgado acerca da circunstância.
4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.